Tribunal: TJDFT
Processo: 0721160-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. recurso inominado. direito do consumidor. abertura de conta bancária. fraude bancária. ausência de movimentação. encerramento da conta antes do ajuizamento da ação. ausência de repercussão extrapatrimonial. dano moral não configurado. recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da prolação desta sentença e acrescido de juros de mora da SELIC menor o IPCA ao mês a contar da citação, nos termos do art. 2o da Lei no 14.905/24.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 74078958). Foram apresentadas as contrarrazões pelo autor (ID 74078962).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço, bem como se há dano moral a ser reparado. Discute-se, ainda, o cabimento da condenação do ator ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir.
4. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) preconiza, em seu art. 42, que o controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Ressalte-se que a LGPD não impõe o dever de reparação in re ipsa, havendo necessidade de se provar, ainda que minimamente, o direito que alega.
5. Consta da inicial que o autor identificou a existência de 18 contas em fintechs abertas em seu nome de forma fraudulenta, dentre elas, uma conta junto ao recorrente. Afirma que, mesmo requerendo de modo extrajudicial o fim do vínculo, a ré não atendeu ao pedido, o que resultou em cobranças indevidas e na inclusão no cadastro de inadimplentes. Sustenta que a conduta da ré lhe gerou dano moral, uma vez que os dados foram indevidamente utilizados e possibilitaram a contratação de empréstimos junto à ré, danos ao score do autor, bem como o recebimento de inúmeras ligações de cobrança. Juntou documento que comprova a abertura de conta em seu nome. Os demais documentos referem-se a instituições diversas (ID 74078007 e seguintes). A recorrente argumenta que não houve dano moral na espécie, uma vez que a conta bancária aberta em nome do autor foi encerrada ainda em julho de 2024, além do que não houve movimentação financeira, cobrança, débito ou negativação de seu nome. Refere que o próprio recorrido sustenta que os danos morais ocorreram quando foram feitas contratações ilícitas com o réu, possibilitando fraude e danos ao score do consumidor. Aduz que o autor alegou erroneamente a contratação de empréstimo fraudulento, pois isso não ocorreu. Ressalta que o autor ajuizou 43 ações a respeito da mesma situação fática, contra diferentes bancos, alegando genericamente a ocorrência de tais situações, bem como juntando negativações provenientes de outras instituições. Juntou comprovante de encerramento da conta em 26/07/2024, fato que ocorreu antes do ajuizamento da ação (ID 74078926 - página 3).
6. No caso em análise, entendo que não houve dano patrimonial ou moral decorrente da conduta da ré. Com efeito, não há provas de que a ré promoveu a inscrição indevida do consumidor no cadastro de proteção ao crédito, assim como não há provas de que tenha efetuado ligações de cobrança em face do consumidor. Além disso, não há comprovação da realização de empréstimo fraudulento em nome do autor. Tudo o que há contra a recorrente é o demonstrativo de abertura de conta em 28/05/2024 (ID 74078910 - página 2), a comprovação do encerramento da conta em 26/07/2024 (ID 74078926 - página 3) e os extratos sem qualquer movimentação bancária (ID 74078933). Além disso, a primeira conta fraudulenta foi aberta em instituição financeira diversa no dia 09/05/2024, ou seja, semanas antes da abertura de conta na instituição ré, que sanou a situação sem qualquer prejuízo demonstrado ao recorrente. Diante do quadro posto, não houve dano material ou extrapatrimonial que seja imputável à ré.
7. Não ocorrem as hipóteses descritas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual deixo de condenar o recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação no pagamento de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão.